Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739935-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o retorno dos autos e a manutenção da decisão de ID 53647584, intime-se a parte exequente, Distrito Federal, para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito. À Secretária para corrigir a autuação, passando a constar Cumprimento de Sentença, com o Distrito Federal como exequente. Brasília, 9 de julho de 2025 16:16:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador